Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-12.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004991-12.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME - CNPJ: 17.896.228/0001-04 (RECORRENTE), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), ROMULO SOUZA CASTRO INES DE ALMEIDA (RECORRIDO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1004991-12.2020.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Romulo Souza Castro Ines De Almeida

Recorrida(s):

Neiva Savogim Da Silva - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR COMPROVOU PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELA REQUERENTE REJEITADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Consta dos autos que a autora buscou o recebimento do valor de R$ 4.022,89 e que o Reclamado comprovou ter quitado quase integralmente o valor, restando devedor apenas R$ 215,00. Em razão da propositura da presente ação o Reclamado, em recurso, pugna pela condenação do indébito do valor cobrado indevidamente, bem como ao pedido contraposto de indenização por dano moral.

2. No tocante ao pedido de repetição do indébito do valor cobrado de forma indevida, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, entendo que é descabida diante da ausência de prova de má-fé da parte Reclamante, pois ainda que em valor menor, o débito era devido. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUIZADO ESPECIAL.
Ausente a má-fé não se faz possível a aplicação do artigo 940 do Código Civil
. O artigo 55 da Lei n. 9.099/95 não prevê condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo na hipótese de litigância de má-fé.

(TJ-SP - RI: 10002421720158260486 SP 1000242-17.2015.8.26.0486, Relator: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/01/2021)

3. De igual modo em relação ao dano moral, mesmo que em parte a divida era devida, portanto, o ajuizamento da ação, por si só não dá

ensejo a reparação por dano moral.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Insta salientar que consoante ao art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis, não se admite a reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de pedido contraposto, requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais padecidos, alegando má-fé na cobrança. No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, não restando dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. Ademais, restou evidente que a parte requerida ainda possuía débitos junto à parte autora, o que justifica a presente demanda.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A)

CONDENAR a parte Requerida ROMULO SOUZA CASTRO INES DE ALMEIDA, ao pagamento da importância de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) a título de dano material, ao reclamante NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME, com juros de 1% (um por cento) a partir do vencimento (artigo 397 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); B)

Improcedência do pedido contraposto.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022